Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. DESMEMBRAMENTO DO PARCELA RELATIVA A DÉBITOS ANTERIORES DA FATURA DE CONSUMO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 6o da Lei no 8.987/95, não se caracteriza descontinuidade do serviço a sua interrupção, após aviso prévio, por inadimplemento do usuário.
2. “corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC” (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017).
3. No caso dos autos a apelante pretende que o valor relativo à dívida pretérita, que parcelou juntamente à fornecedora, não seja cobrado na fatura mensal, de modo que seja possível apenas o pagamento de seu consumo mensal, o que se mostra incabível, pois inexistente qualquer demonstração de vício de vontade no acordo entabulado.
4. Além disso, dos elementos colacionados aos autos, verifica-se que a única intenção da autora com o pedido formulado é liquidar parcialmente a dívida com o intuito de manter o fornecimento de água. Contudo, considerando o histórico de inadimplemento da apelante e a lícita negociação realizada entre as partes, incabível o pedido de desmembramento dos valores que tem a pagar.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.